Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746674-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA PACIENTE: IVALDO DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDEVINO DOS SANTOS CORREA em favor de IVALDO DOS SANTOS MACHADO, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO, visando a reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. O impetrante alega que o paciente não oferece nenhum risco a suposta vítima e que a autoridade coatora utilizou de situações hipotéticas como razões para decidir, sendo desnecessária a prisão. Diz que o decreto prisional deve ser revisto e substituído por medidas cautelares diversas da prisão, visto que o paciente cumpre os requisitos para tanto. Ainda, com base em seu quadro de saúde, afirma ter direito à prisão domiciliar. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva, sendo imediatamente expedido o alvará de soltura, para que possa responder o processo em liberdade. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual, tais quais os relativos à saúde do paciente. Diante do exposto, INTIMEM-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 07:37:35. ROBSON BARBOSA Desembargador